Tribunal: STJ
Processo: 1008544-06.2025.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107760 - MT(2025/0446638-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VIACAO XAVANTE LTDA
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
GABRIELA MACHADO RENNÓ - GO059362
AGRAVANTE
: JOSE EDUARDO PENA
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
GABRIELA MACHADO RENNÓ - GO059362
VITORIA AGUIAR VAZ - GO062554
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. READEQUAÇÃO JURÍDICA DE
OFÍCIO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos da ação civil pública por ato de
improbidade administrativa que afastou as preliminares arguidas em
contestação e readequou de ofício a conduta fática narrada na exordial. No
Tribunal
, o recurso foi improvido. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
3.886.752,56 (três milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, setecentos e
cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
Documento eletrônico VDA56108009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c2aeca1a-a1b3-41e2-b1bf-1e995c463734

recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c2aeca1a-a1b3-41e2-b1bf-1e995c463734

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107760 - MT(2025/0446638-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VIACAO XAVANTE LTDA
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
GABRIELA MACHADO RENNÓ - GO059362
AGRAVANTE
: JOSE EDUARDO PENA
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
GABRIELA MACHADO RENNÓ - GO059362
VITORIA AGUIAR VAZ - GO062554
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. READEQUAÇÃO JURÍDICA DE
OFÍCIO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos da ação civil pública por ato de
improbidade administrativa que afastou as preliminares arguidas em
contestação e readequou de ofício a conduta fática narrada na exordial. No
Tribunal
, o recurso foi improvido. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
3.886.752,56 (três milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, setecentos e
cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
Documento eletrônico VDA55320449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:49
Código de Controle do Documento: 440c8707-ddd1-4dc6-a011-dbde71c479a4

recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MATO GROSSO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÀO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES
REJEITADAS.
READEQUAÇÃO
JURÍDICA
DE
OFÍCIO.
PRINCÍPIO
DA
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. RECURSO NÀO PROVIDO. ... I. CASO EM
EXAME: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ CONTRA
DECISÃO QUE, EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, REJEITOU AS
PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO E PROMOVEU DE OFÍCIO A
READEQUAÇÃO DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DAS CONDUTAS ÍMPROBAS
ATRIBUÍDAS AOS AGENTES. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A QUESTÃO EM
DISCUSSÃO CONSISTE EM DETERMINAR: (I) A LEGITIMIDADE PASSIVA DE
EMPRESÁRIO
PARA
RESPONDER
POR
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA; (II) A ADMISSIBILIDADE DE PROVA EMPRESTADA COM
OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO DIFERIDO; (III) A SUFICIÊNCIA DE
INDÍCIOS DE DOLO PARA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM FASE
SANEADORA; (IV) A INDIVIDUALIZAÇÀO ADEQUADA DAS CONDUTAS
IMPUTADAS; (V) SE HÁ VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM
QUANDO A PARTE É SIMULTANEAMENTE RESPONSABILIZADA COM BASE NA
LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E NA LEI ANTICORRUPÇÃO (
PELOS MESMOS FATOS; E (VI) A POSSIBILIDADE DE
LEI N. 12.846/2013)
READEQUAÇÃO, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO
DAS CONDUTAS À LUZ DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PROMOVIDAS PELA

ESPECIALMENTE
QUANTO
AO
PRINCÍPIO
DA
LEI
N.
14.230/2021,
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A
LEGITIMIDADE PASSIVA PARA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
DECORRE DA NARRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO, AINDA QUE INDIRETA, EM
ATOS POTENCIALMENTE TIPIFICADOS COMO ÍMPROBOS, CONSTITUINDO A
EFETIVA
COMPROVAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
E
RESPONSABILIDADE
MATÉRIA DE MÉRITO. 4. A PROVA EMPRESTADA É ADMISSÍVEL QUANDO
ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO, AINDA QUE DIFERIDO, CONFORME
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 5. A AUSÊNCIA DE DOLO
ART. 372
ESPECÍFICO, PARA FINS DE REJEIÇÃO LIMINAR, DEVE SER INEQUÍVOCA,
SENDO A SUA EFETIVA COMPROVAÇÃO MATÉRIA A SER EXAURIDA
Documento eletrônico VDA55320449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:49
Código de Controle do Documento: 440c8707-ddd1-4dc6-a011-dbde71c479a4

DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 6. A COGNIÇÃO SUMÁRIA DA
DECISÃO SANEADORA NÃO PERMITE O EXAURIMENTO DE QUESTÕES
MERITÓRIAS, QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. 7. A
UTILIZAÇÃO DA
(LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA) E
LEI N. 8.429/1992
DA
(LEI ANTICORRUPÇÃO) PARA FUNDAMENTAR
LEI N. 12.846/2013
PROCESSOS DISTINTOS NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO , PORQUANTO O QUE SE VEDA É ONON BIS IN IDEM DUPLO
SANCIONAMENTO PELOS MESMOS FATOS, QUE DEVE SER OBJETO DE EXAME
NO
MOMENTO
DA
PROLAÇÃO
DE
SENTENÇA,
COM
EVENTUAL
COMPENSAÇÃO OU DECOTE DE SANÇÕES, CONFORME A NATUREZA E
EXTENSÃO DAS PENALIDADES. 8. A READEQUAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO
DE ORIGEM NÃO INOVOU SOBRE OS FATOS, LIMITANDO-SE A AJUSTAR O
ENQUADRAMENTO JURÍDICO À NOVA LEGISLAÇÃO, CONFORME AUTORIZA O
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. RECURSO NÃO PROVIDO.
O acórdão recorrido examinou agravo de instrumento interposto contra
decisão saneadora proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa,
mantendo o afastamento de preliminares e a readequação jurídica das condutas à luz da
tudo sob sólida fundamentação e em alinhamento com a
Lei no 14.230/2021,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A controvérsia versou sobre: legitimidade passiva de empresário para
responder por improbidade; admissibilidade de prova emprestada sob contraditório
diferido; suficiência de indícios de dolo específico para o prosseguimento da demanda na
fase saneadora; individualização adequada das condutas imputadas; incidência do
princípio do non bis in idem quando há responsabilização simultânea com base na Lei de
Improbidade Administrativa (LIA) e na Lei Anticorrupção; e possibilidade de
readequação, de ofício, do enquadramento jurídico à legislação superveniente, à luz do
princípio da continuidade típico-normativa.
No mérito, assentou-se que: a legitimidade passiva decorre da narração, ainda
que indireta, de participação em atos potencialmente ímprobos; a prova emprestada é
admissível, com observância do contraditório, ainda que diferido, conforme o artigo 372
do Código de Processo Civil (
; a ausência inequívoca de dolo específico,
CPC/2015)
como requisito para rejeição liminar, não ficou evidenciada; a cognição sumária própria
Documento eletrônico VDA55320449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:49
Código de Controle do Documento: 440c8707-ddd1-4dc6-a011-dbde71c479a4

da decisão saneadora não comporta exaurimento de questões meritórias, reservadas ao
julgamento final; não há violação ao non bis in idem pelo simples processamento
concomitante com base na LIA e na Lei Anticorrupção, devendo eventual sobreposição
de sanções ser examinada na sentença; e a readequação jurídica, sem alteração da causa
de pedir, é legítima, sob o princípio da continuidade típico-normativa.
Por conseguinte, o colegiado negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo incólume a decisão de origem (fls. 355-362, 368-379).
a) Preliminares de nulidade e ilegitimidade passiva foram rejeitadas sob o
fundamento de que a irresignação dos agravantes confunde-se com o mérito e que há
imputação fática suficiente, em tese, para afirmar a legitimidade passiva de empresário
vinculado à empresa investigada, cabendo a prova de participação e responsabilidade ao
mérito (fls. 355-356; 372-373).
b) Prova emprestada: reafirmou-se que foi liberada a visualização de documentos
sigilosos e concedido prazo para manifestação; admitiu-se a prova emprestada, com garantia
de contraditório diferido, nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil (CPC/2015)
(fls. 356; 373).
c) Dolo específico e fase saneadora: registrou-se que, após a reforma da Lei de
Improbidade Administrativa (LIA), exige-se dolo específico, mas sua ausência manifesta,
para rejeição liminar, deve ser inequívoca; a cognição sumária não permite exaurimento de
mérito e demanda instrução probatória (fls. 356-357; 373-374).
d) Individualização da conduta: destacou-se que o juízo a quo fixou pontos
controvertidos individualizados para a atividade probatória, com detalhamento dos itens de
fato atinentes aos agravantes (art. 357, II,
(fls. 357-358; 374-375).
CPC/2015)
e) Non bis in idem e cumulação
Anticorrupção: assentou-se não haver, por si
LIA/Lei
só, bis in idem na utilização conjunta dos diplomas, devendo a eventual sobreposição de
penalidades ser equacionada na sentença, inclusive pela não aplicação de sanções
específicas da LIA à pessoa jurídica privada (art. 3o, § 2o, LIA), compensação ou decote de
sanções (fls. 358-360; 375-377).
f) Readequação jurídica e continuidade típico-normativa: concluiu-se que não houve
inovação de fatos e que o enquadramento no artigo 9o, caput e inciso I, da LIA, com a
redação da
limitou-se a ajustar a tipicidade conforme a legislação
Lei no 14.230/2021,
vigente, em respeito ao princípio da continuidade típico-normativa, preservando a
reprovação da conduta (fls. 360-362; 377-379).
Dispositivo: negou-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo
incólume a decisão saneadora (fls. 362; 379).
Data de julgamento: sessão de
(fls. 379).
18/06/2025
Documento eletrônico VDA55320449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:49
Código de Controle do Documento: 440c8707-ddd1-4dc6-a011-dbde71c479a4

Partes: agravantes e agravado, conforme registro, sem identificação nominal
nesta síntese (fls. 368-371).
Normas legais aplicadas: artigo 372 do Código de Processo Civil (
;
CPC/2015)
artigos 3o, § 2o, e 9o, caput e inciso I, da
(Lei de Improbidade
Lei no 8.429/1992
Administrativa – LIA), com redação da
artigo 357, II, do Código de
Lei no 14.230/2021;
Processo Civil (
(fls. 356; 370).
CPC/2015)
Jurisprudência citada: STJ, AgInt no
Segunda Turma,
AREsp 2.625.758/GO,
DJEN
(fls. 358; 375); STJ,
Primeira Turma,
12/02/2025,
17/02/2025
REsp 2.107.398/RJ,
DJEN
(fls. 360; 377); STJ, AgInt no
18/02/2025,
24/02/2025
REsp 2.154.964/SE,
Segunda Turma,
DJEN
(fls. 361; 378); STJ, EDcl no AgInt nos
26/02/2025,
05/03/2025
EDcl no
Segunda Turma,
DJEN
(fls. 361;
AREsp 1.656.506/SP,
12/02/2025,
17/02/2025
378); além de precedentes sobre continuidade típico-normativa vinculados ao Tema
1.199 da repercussão geral do STF, citados per relationem (fls. 361; 378-379).
Nos embargos de declaração subsequentes, a Câmara rejeitou, por
unanimidade, a alegação de omissão, destacando que os aclaratórios se prestam ao
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não à rediscussão de mérito, e que o acórdão
embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, os pontos relativos à readequação
jurídica, à delimitação da cognição sumária na fase saneadora, ao interesse processual, à
legitimidade passiva, ao dolo específico e à individualização das condutas, inclusive por
fundamentação per relationem. Concluiu-se pela inexistência de vícios e pela suficiência
da fundamentação para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil (
, mantendo-se inalterado o decisum (fls. 413-427).
CPC/2015)
a) Função dos embargos de declaração e parâmetros legais: artigo 1.022 do Código de
Processo Civil (
;
§ 1o, do
(fls. 413-415; 424-426).
CPC/2015) art. 489,
CPC/2015
b) Readequação jurídica e continuidade típico-normativa: reafirmação de que o
enquadramento no artigo 9o, caput e inciso I, da LIA não alterou os elementos fáticos,
apenas ajustou tipificação, à luz da legislação vigente (fls. 414-415; 424-425).
c) Cognição sumária e fase saneadora: não cabe exaurir questões meritórias antes da
instrução probatória (fls. 414-415; 425).
Documento eletrônico VDA55320449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:49
Código de Controle do Documento: 440c8707-ddd1-4dc6-a011-dbde71c479a4

d) Interesse processual e elementos de prova: a comprovação de enriquecimento
ilícito, extensão patrimonial e participação de cada réu é matéria de instrução (fls. 414; 425).
e) Legitimidade passiva e dolo específico: os fundamentos foram expressamente
enfrentados, consignando-se a exigência de dolo específico à luz da reforma da LIA e a
inexistência de ausência inequívoca do elemento subjetivo para rejeição liminar (fls. 414-
415; 425).
f) Individualização das condutas e pontos controvertidos: reafirmou-se a delimitação
das questões de fato conforme
II, do
(fls. 415-416; 426).
art. 357,
CPC/2015
Dispositivo: embargos de declaração rejeitados, por unanimidade, mantendo-
se inalterado o acórdão embargado (fls. 421-427).
Jurisprudência citada: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa
Weber, Tribunal Pleno,
DJE
(fls. 415-416; 426).
04/09/2023,
12/09/2023
O Recurso Especial foi interposto com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, alegando violação a normas federais em razão de suposta negativa
de prestação jurisdicional e inobservância do rito da LIA (
com
Lei no 8.429/1992,
redação da
, além de afronta ao princípio do non bis in idem. Os
Lei no 14.230/2021)
recorrentes sustentaram:
a) negativa de prestação jurisdicional (artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código
de Processo Civil –
, por omissão quanto a teses potencialmente modificativas;
CPC/2015)
b) violação ao artigo 357 do
e aos artigos 17, § 6o-B, I e II, § 10-D, § 10-F,
CPC/2015
I, § 11o, e 17-C da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), por ausência de
individualização das condutas, de indícios mínimos de dolo específico e de verificação de
pressupostos processuais;
c) violação aos artigos 3o, 17, § 10-D, e 9o da LIA, por ilegitimidade passiva e
readequação do tipo sem observância do rito e aplicação indevida à pessoa jurídica;
d) afronta aos artigos 3o, § 2o, e 12, § 7o da LIA,
17, § 19, III, por bis in idem
c/c
decorrente de penalização pela Lei Anticorrupção (
pelos mesmos fatos.
Lei no 12.846/2013)
Ao final, requereram o provimento do Recurso Especial, com cassação ou
reforma do acórdão recorrido, o reconhecimento das violações legais e, subsidiariamente,
a anulação por negativa de prestação jurisdicional, com retorno dos autos para
rejulgamento dos embargos (fls. 429-474).
Data da interposição:
(fls. 429).
12/08/2025
Documento eletrônico VDA55320449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:49
Código de Controle do Documento: 440c8707-ddd1-4dc6-a011-dbde71c479a4

Fundamento constitucional:
III, “a”, da Constituição Federal (
)
art. 105,
CF/88
(fls. 429-431).
Alegações de violação e normas invocadas: artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e
II, do Código de Processo Civil (
; artigo 357 do Código de Processo Civil (
CPC/2015)
; artigos 1o, §§ 1o-3o, 3o, 9o, 12, § 7o, 17, § 6o, I e II, § 6o-B, § 10-D, § 10-F, I,
CPC/2015)
§ 11o, 17-C, e 17, § 19, III, da
(LIA);
(Lei
Lei no 8.429/1992
Lei no 12.846/2013
Anticorrupção) (fls. 431-447).
Pedidos: conhecimento e provimento do Recurso Especial para cassar/reformar
a decisão de origem, rejeitando a inicial quanto aos recorrentes por
de
inépcia/ausência
interesse processual, ou, subsidiariamente, reconhecer a impossibilidade de duplo
sancionamento pelos mesmos fatos (non bis in idem) e a vedação de múltiplas ações pelo
mesmo fato (fls. 473-474).
Jurisprudência citada: STJ, AgInt no
Primeira Turma,
REsp 1.928.378/RJ,
DJe
STJ, AgInt no
Segunda Turma,
17/05/2022,
25/05/2022;
REsp 1.951.665/SE,
DJe
STJ, AgInt no
Primeira Turma,
21/03/2022,
23/03/2022;
REsp 1.902.796/PR,
DJe
STJ,
Segunda Turma,
24/04/2023,
26/04/2023;
AREsp 2.203.835/SP,
18/06/2024,
DJe
STJ,
Primeira Seção,
DJe
21/06/2024;
REsp 1.930.054/SE,
11/05/2022,
24/05/2022;
STF, Tema 1.199 da repercussão geral (fls. 433, 449-459; 552-553).
Na decisão de admissibilidade, proferida pela Vice-Presidência, inadmitiu-se
o Recurso Especial, com base nos seguintes fundamentos:
a) inexistência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil (
, por ter o acórdão enfrentado as questões relevantes ao deslinde
CPC/2015)
da controvérsia;
b) deficiência de fundamentação quanto à alegada afronta ao artigo 357 do Código de
Processo Civil (
e aos artigos 17, § 6o e § 6o-B da
(LIA),
CPC/2015)
Lei no 8.429/1992
incidindo, por analogia, a Súmula 284/STF;
c) consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ quanto ao uso
conjunto da LIA e da Lei Anticorrupção, atraindo a aplicação da
e
Súmula 83/STJ;
d) necessidade de reexame do conjunto fático-probatório para acolhimento das teses
sobre dolo, individualização das condutas, interesse processual e non bis in idem, incidindo a
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55320449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:49
Código de Controle do Documento: 440c8707-ddd1-4dc6-a011-dbde71c479a4

Ao final, determinou-se a inadmissão do Recurso Especial, nos termos do
artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil (
(fls. 514-522).
CPC/2015)
a) Prequestionamento e negativa de prestação jurisdicional: afastadas, com apoio em
precedentes (AgInt no
Segunda Turma,
DJe
REsp 1.950.376/CE,
28/11/2022,
01/12/2022;
AgInt no
Terceira Turma,
DJEN
(fls. 517).
AREsp 2.753.011/SP,
28/04/2025,
05/05/2025)
b) Deficiência de fundamentação (
: aplicada quanto à suposta
Súmula 284/STF)
violação ao
do Código de Processo Civil (
e aos arts. 17, § 6o e § 6o-B,
art. 357
CPC/2015)
da LIA (fls. 518).
c) Consonância com o STJ (
: reconhecida a compatibilidade da
Súmula 83/STJ)
utilização conjunta da LIA e da Lei Anticorrupção, nos termos do REsp 2.107.398/RJ
(Primeira Turma,
DJEN
e da orientação sobre continuidade típico-
18/02/2025,
24/02/2025)
normativa e reapreciação à luz da
(AgInt no
Lei no 14.230/2021
AREsp 2.678.635/SP,
Segunda Turma,
DJEN
(fls. 519-520).
30/04/2025,
07/05/2025)
d) Óbice da
reconhecido para as teses relativas ao dolo,
Súmula 7/STJ:
individualização, interesse processual e non bis in idem, à luz de precedentes (AgInt no
Segunda Turma,
DJe
(fls. 521-522).
AREsp 2.117.559/PR,
16/10/2023,
18/12/2023)
Data e dispositivo: inadmissão do Recurso Especial, com fundamento no
artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil (
, em
(fls. 522).
CPC/2015)
23/09/2025
Normas e enunciados aplicados: artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil
(
;
(fls. 517-522).
CPC/2015) Súmula 83/STJ; Súmula 7/STJ; Súmula 284/STF
Na sequência, foi interposto Agravo em Recurso Especial (AREsp) contra a
decisão de inadmissão, com argumentos dirigidos à superação dos óbices apontados e ao
reconhecimento do cabimento e do mérito do Recurso Especial. Os agravantes
sustentaram:
a) error in procedendo por negativa de prestação jurisdicional (artigos 489, § 1o, IV, e
1.022, I e II, do Código de Processo Civil –
, ante a ausência de enfrentamento
CPC/2015)
específico sobre decisão surpresa, ausência de interesse processual e inexistência de indícios
mínimos de dolo específico;
b) inaplicabilidade da
pois as razões recursais expuseram com
Súmula 284/STF,
precisão a violação ao artigo 357 do Código de Processo Civil (
e aos artigos 17,
CPC/2015)
§§ 6o e 6o-B, § 10-D, § 10-F, I, § 11o e 17-C da Lei de Improbidade Administrativa (LIA);
c) inaplicabilidade da
por se tratar de matéria processual acerca dos
Súmula 83/STJ,
requisitos de recebimento da inicial na LIA e por haver, ademais, duplicidade sancionatória
vedada (artigos 3o, § 2o, 12, § 7o e 17, § 19, III, da LIA) ante penalidade já imposta com
base na Lei Anticorrupção pelos mesmos fatos; e
d) inaplicabilidade da
por envolver apenas a correta qualificação
Súmula 7/STJ,
jurídica dos fatos e a interpretação do rito legal da LIA, sem reexame probatório.
Requereram o juízo de retratação e, não o sendo, a remessa dos autos ao STJ, com
Documento eletrônico VDA55320449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:49
Código de Controle do Documento: 440c8707-ddd1-4dc6-a011-dbde71c479a4

provimento do AREsp para determinar o processamento e julgamento do Recurso Especial,
inclusive com eventual
do acórdão recorrido e reconhecimento das
cassação/reforma
apontadas violações (fls. 524-555).
Data da interposição:
(fls. 524).
13/10/2025
Fundamentos e normas invocadas: artigo 1.042 do Código de Processo Civil (
; artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil (
CPC/2015)
CPC/2015)
; artigos 357 do Código de Processo Civil (
; artigos 1o, §§ 1o-3o, 3o, 9o, 12, §
CPC/2015)
7o, 17, § 6o, I e II, § 6o-B, § 10-D, § 10-F, I, § 11o, 17-C e 17, § 19, III, da
(Lei de Improbidade Administrativa – LIA);
(Lei
Lei no 8.429/1992
Lei no 12.846/2013
Anticorrupção) (fls. 525-541; 549-555).
Pedidos: provimento do AREsp para reformar a decisão de inadmissão,
determinar o processamento do Recurso Especial e, no mérito,
o acórdão
cassar/reformar
recorrido, reconhecendo as violações legais e, subsidiariamente, a negativa de prestação
jurisdicional com retorno dos autos para rejulgamento dos embargos (fls. 555).
Jurisprudência citada: STJ, AgInt no
Primeira Turma,
REsp 1.928.378/RJ,
DJe
STJ,
Segunda Turma,
17/05/2022,
25/05/2022;
AREsp 2.203.835/SP,
18/06/2024,
DJe
STJ, AgInt no
Primeira Turma,
DJe
21/06/2024;
REsp 1.902.796/PR,
24/04/2023,
STJ, AgInt no
Primeira Turma,
STJ,
26/04/2023;
AREsp 1.309.151/RS,
19/10/2021;
Primeira Seção,
DJe
STF, Tema 1.199 da
REsp 1.930.054/SE,
11/05/2022,
24/05/2022;
repercussão geral (fls. 542-553).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA55320449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:49
Código de Controle do Documento: 440c8707-ddd1-4dc6-a011-dbde71c479a4

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
A ) artigos 489, §1o, inc. IV
1.022, I e II do CPC;
c/c
O acórdão nada apreciou sobre teses capazes de infirmar a conclusão adotada: ( i )
nulidade da decisão por representar decisão surpresa que não oportunizou a adequação da
inicial com adequada impugnação pelas partes ao rito da redação atual da LIA ;
(ii) Existência de prévio afastamento de indício de enriquecimento ilícito pelos ora
Requeridos (id 59248038), sendo, portanto, temerário o prosseguimento da ação já
delimitada como violadora do
o da LIA; e ausência de descrição individual de indícios
art. 9
probatórios de dolo para prosseguimento da ação.
B) artigos 357 do CPC e 17, § 6 - B, I e II e §10 - D, § 10 - F, I e § 11o da LIA; O
§ 6o - B
§10 - B, I e § 11o da LIA permitem o reconhecimento a qualquer
art. 17,
c/c
momento de inexistência de ato ímprobo (art. 22, § 3o LINDB
- C, i , II, III e I da
c/c art. 17
LIA) , sendo que a ação somente pode prosseguir na hipótese de adequada individualização
da conduta e com indícios claros de dolo – o que não é o caso, pois a imputação de atos de
improbidade administrativa, passou a exigir como condição essencial, tanto para a
elaboração da petição inicial (artigo 17, § 6o, inciso II, da LIA) quanto para a prolação de
sentença condenatória (artigo 1o,§§ 1o, 2o e 3o, e artigo 17 -C, inciso I, da LIA) , e por óbvio
para perpetuação da tramitação de ação em andamento, a individualização da conduta, o que
não ocorreu nesta demanda; logo, deve- se aplicar o artigo 17, § 11o da
uma
Lei 8.429/92,
vez que o artigo 09 da LIA não se aplica aos agentes privados; A conduta imputada com
presunção de dolo não é mais ato ímprobo, negando, assim, vigência ao decidido pelo STF
no Tema 1.199 e ao
§ 6- B e § 11o da LIA que preceituam que antes do
art. 17,
prosseguimento do feito, deverão ser apreciados os requisitos atinentes aos pressupostos da
ação e à existência de dolo, ato ímprobo (dano e dolo).
C) Artigos 3o, 9o e 17, § 10 - D da LIA inexiste interesse processual de
prosseguimento da ação com fulcro no
o da LIA (delimitado pela decisão agravada), já
art. 9
que liminarmente afastou- se a aplicação de tal artigo quanto aos agentes privados;
D) artigos 3o, § 2o e 12, § 7o da LIA
17, § 19, III da LIA. Impossibilidade
c/c
de prosseguimento da ação - Nebis in idem - quanto a penalização já ocorrida pela Lei
Anticorrupção §2o do
o e do § 7o do
e pela existência de ações sobre o mesmo
art. 3
art. 12)
fato (retardamento de licitação–art. 17, § 19o, III da LIA) .
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
No que tange à utilização de prova emprestada, a decisão proferida nos embargos de
declaração consignou que “foi procedida a liberação da visualização dos documentos
sigilosos juntados pelo autor na inicial e concedido as partes o prazo de 30 ” (Id. 185300115
– Pág. 3).(trinta) dias para manifestar na decisão saneadora
Documento eletrônico VDA55320449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:49
Código de Controle do Documento: 440c8707-ddd1-4dc6-a011-dbde71c479a4

No caso, admite-se a prova emprestada, desde que assegurado o contraditório, ainda
que de forma diferida, o que se vislumbra ter sido devidamente observado ao se conceder
prazo razoável para manifestação sobre os documentos.
Nesse sentido, dispõe o
do Código de Processo Civil: “O juiz poderá admitir
art. 372
a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor ”. que considerar
adequado, observado o contraditório
No que concerne à alegada ausência de dolo, o d. Juízo entendeu quea quo a análise
se confunde com o mérito da causa e que, para fins de saneamento, bastam indícios
suficientes, conforme registrado na decisão agravada:
“Em relação aos demais requeridos a decisão mencionada reconheceu que as
empresas e os empresários efetuaram o pagamento de quantia ilícita, de modo que há
indícios de que os empresários . concorreram para o enriquecimento ilícito dos
agentes públicos
Anoto, ainda, que o momento procedimental não é apto à análise de questões
apontadas como ‘preliminares’ (ausência de dano e dolo), mas que, em verdade,
dizem respeito ao próprio mérito da causa, e não são capazes de demonstrar de per si
os requisitos para a extinção do feito sem julgamento do mérito.” (autos de origem,
Id. 178146046 – Pág. 10). [g. n.]
Com a reforma da Lei de Improbidade Administrativa, passou-se a exigir,
efetivamente, a comprovação do dolo específico, porém sua ausência manifesta para fins de
rejeição liminar deve ser inequívoca, o que não restou evidenciado.
Por outro lado, a efetiva comprovação de eventual enriquecimento ilícito, sua
extensão patrimonial e a participação de cada réu constituem matérias a serem exauridas
durante a instrução processual.
Isso porque a cognição sumária própria da decisão saneadora não permite, nesta fase
processual, o exaurimento das questões meritórias, as quais demandam instrução probatória
específica e análise aprofundada que somente podem ser realizadas no julgamento de mérito
da pretensão inicial.
Relativamente à alegada falta de individualização da conduta e de indicação de
provas do dolo, o d. Juízo , ao fixar os pontos controvertidos, individualizoua quo
rigorosamente as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória em relação
aos agravantes, consoante se extrai da decisão agravada:
“Relativamente à organização do processo, registro que, quanto às questões de
fato [art. 357, inciso II, CPC], a atividade probatória deverá recair sobre os seguintes
pontos controvertidos, sem prejuízo de outros que se mostrarem necessários: [...] 5)
José Eduardo Pena, Daniel Pereira Junior, Francisco Feitosa Filho e Luis Gustavo
colaboraram na execução de atos contrários à regularização das delegações do
participando na ação popular 1005764- 14.2018.8.11.0041, quando se
STCRIP/MT,
valeram de mais essa ferramenta para impedir a continuidade do processo licitatório
reaberto pelo Edital no
tanto pela suspensão provisória
01/2017-SINFRA,
judicialmente obtida, quanto pela utilização deste fato para tentar interrompê-lo
definitivamente junto ao governo estadual? 6) As empresas Verde Transportes Ltda,
Empresa de Transportes Andorinha
Viação Xavante Ltda, Viação Motta Ltda e
S/A,
Viação Juína Transportes Eireli foram beneficiadas, assim como foram utilizadas par
o cometimento da prática ímproba? [...] 8) Qual o valor acrescido ilicitamente ao
patrimônio dos requeridos demandados? 9) Houve dano ao erário? Se sim, qual o
valor?” (autos de origem, Id. 178146046 – Pág. 21).
Documento eletrônico VDA55320449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:49
Código de Controle do Documento: 440c8707-ddd1-4dc6-a011-dbde71c479a4

Não obstante a Lei de Improbidade Administrativa exigir a individualização da
conduta e a demonstração de indícios de dolo desde a inicial, “a improcedência das
imputações de improbidade administrativa, em juízo de admissibilidade da acusação - como
ocorreu no caso -, constitui juízo que não pode ser antecipado à instrução do processo,
mostrando-se necessário o prosseguimento da demanda, de modo a viabilizar a produção
probatória, necessária ao convencimento do jus accusationis ” (STJ, AgInt no AR
Espjulgador, sob pena de cercear o do Estado
Rel. Ministro Francisco
2.625.758/GO,
Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.2.2025, publicado no DJEN em 17.2.2025).
No que concerne à alegação de ofensa ao princípio do ,non bis in idem fundamentada
na impossibilidade de prosseguimento da ação de improbidade administrativa em razão de
prévia sanção aplicada em processo administrativo de responsabilização, nos termos da
(Lei Anticorrupção), pelos mesmos fatos, o d. Juízo afastou
Lei n. 12.846/2013
expressamente tal possibilidade:
“Da análise da atual redação da Lei de Improbidade Administrativa (LIA),
especialmente do § 2o do
o e do § 7o do
depreende-se que o legislador
art. 3
art. 12,
não proibiu o processamento da ação de improbidade cumulado com pedido baseado
na
O que se vedou, na verdade, é o duplo sancionamento pelos
Lei no 12.846/13.
mesmos fatos, em ne bis in idemrespeito ao princípio do . [...]. Em que pese a Lei de
Improbidade busque perquirir o elemento subjetivo na conduta do agente público e
terceiro concorrente (pessoa física), é certo que, a responsabilidade da pessoa jurídica
advém da sua condição de terceira beneficiária ou de ter sido utilizada com
instrumento material para a prática do ato ímprobo, não havendo falar-se em dolo da
pessoa jurídica, porquanto, como ficção jurídica, ela não possui vontade. Não por
outra razão, a Lei Anticorrupção Empresarial dispõe que a pessoa jurídica responde
objetivamente pela prática de atos praticados contra a administração pública. No
presente caso, o autor indicou os elementos subjetivos inerentes à conduta dos
agentes públicos e empresários, assim como detalhou o modo como as pessoas
jurídicas foram instrumentalizadas na fraude arquitetada. Assim, estando
devidamente delineada a causa de pedir das ações, inexiste óbice à cumulação dos
pedidos. [...] Dessa forma, o fato da empresa ser responsabilizada na seara da
improbidade, não impede de ser responsabilizada pela lei anticorrupção. Isso porque
as legislações envolvidas, além de não serem excludentes, integram o microssistema
normativo de combate à corrupção. [...] Destarte, não há falar-se em bis in idem, pois
cada diploma legal possui características próprias, apresentando, inclusive, sanções
(autos de origem, Id. 178146046 – Págs.
).
12/15
Nesse particular, a decisão agravada está em consonância com o entendimento
firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador deverá, caso
configurada a hipótese de condenação pela prática de ato de improbidade administrativa por
idêntico fato apurado em processo administrativo de responsabilização, proceder à
necessária adequação para evitar o , seja pela não aplicação debis in idem sanções
específicas da Lei de Improbidade Administrativa à pessoa jurídica de direito privado, nos
termos do
o, § 2o, com a redação dada pela
seja pela compensação
art. 3
Lei n. 14.230/2021,
ou decote de sanções, conforme a natureza e extensão das penalidades.
[...]
Documento eletrônico VDA55320449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:49
Código de Controle do Documento: 440c8707-ddd1-4dc6-a011-dbde71c479a4

No que tange à readequação promovida pelo d. Juízo , observa-se quea quo não
houve alteração da causa de pedir, tampouco inovação destoante dos fatos articulados na
inicial.
Com efeito, o d. Juízo , ao enquadrar os fatos narrados no
o, a quo e inciso I, da
art. 9
com a redação dada pela
tãocaput somente procedeu
Lei n. 8.429/1992,
Lei n. 14.230/2021,
ao enquadramento jurídico mais apropriado às condutas já descritas na petição inicial,
conforme registrado na decisão agravada:
“Feitas essas considerações iniciais, verifico que, no caso em análise, os fatos
narrados consistem na prática de ato que importa enriquecimento ilícito
consubstanciada na utilização do Poder Legislativo, Tribunal de Contas do Estado e
do Poder Judiciário para estender a exploração precária do
pelo maior
STCRIP/MT
tempo possível. Nesse diapasão, diante da narrativa contida na petição inicial, o ato
de improbidade administrativa imputável aos requeridos deve ser a conduta dolosa de
receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra
vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem,
gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser
atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente
público, praticada com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado no
o, caput ” (autos dee inciso I, da
origem, Id.
art. 9
Lei no 8.429/92.
178146046 – Págs.
).
19/20
Ademais, a readequação procedida não alterou os elementos fáticos subjacentes à
pretensão deduzida, prestando-se, tão somente, ao ajustamento da tipificação jurídica em
consonância com a legislação em vigor, em observância ao princípio da continuidade típico-
normativa.
Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça sobre a
questão:
[...]
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
Documento eletrônico VDA55320449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:49
Código de Controle do Documento: 440c8707-ddd1-4dc6-a011-dbde71c479a4

legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com
a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula
do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:49
Código de Controle do Documento: 440c8707-ddd1-4dc6-a011-dbde71c479a4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.107.760 / MT
Número Registro: 2025/0446638-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10085440620258110000 10182823120218110041
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIACAO XAVANTE LTDA
ADVOGADOS : ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
GABRIELA MACHADO RENNÓ - GO059362
AGRAVANTE : JOSE EDUARDO PENA
ADVOGADOS : ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
GABRIELA MACHADO RENNÓ - GO059362
VITORIA AGUIAR VAZ - GO062554
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56076986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:05
Código de Controle do Documento: 296070ba-c741-470f-b55e-d758374d5885

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:05
Código de Controle do Documento: 296070ba-c741-470f-b55e-d758374d5885